Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003059-14.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. DESPACHO Dê-se vista ao recorrente, DISTRITO FEDERAL, acerca das petições de IDs 33998799 e 34182717, em que a recorrida noticia a adesão ao REFIS-DF/2021, bem como a quitação dos débitos que são objeto da execução fiscal no 0045290-75.2010.8.07.0015. Nada sendo requerido, mantenha o sobrestamento do recurso especial, conforme decisão de ID no 32924795. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007